Tribunal: TJDFT
Processo: 0703125-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. REGISTRO EMPRESARIAL FRAUDULENTO. EXCLUSÃO DE QUADRO SOCIETÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Ação ajuizada contra a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal (JUCIS/DF) e outro, visando a exclusão do nome do autor do quadro societário de empresa, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para determinar sua exclusão societária, mas julgou improcedente o pedido de danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Junta Comercial do Distrito Federal possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da JUCIS/DF, com consequente obrigação de indenizar o autor por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade passiva da JUCIS/DF é reconhecida com base na teoria da asserção, pois o autor atribui a ela a obrigação de cancelar o registro e a responsabilidade por eventual dano.
4. A transferência da Junta Comercial para o Distrito Federal, conforme a Lei 13.833/2019 e a Lei Distrital 6.315/2019, implica a assunção das responsabilidades pelos atos praticados anteriormente, não havendo exclusão de responsabilidade por fatos pretéritos. Precedentes do TJDFT.
5. Não há prova de que a Junta Comercial tenha agido com falta de cautela ou descumprido obrigação legal, pois o documento fraudulento apresentado possuía aparência de legalidade, inclusive com firma reconhecida por serventia notarial.
6. O autor afirmou que a existência do registro perante a Junta Comercial foi utilizada pelo INSS como justificativa para o indeferimento de benefício previdenciário por ele pleiteado. Todavia, não apresentou qualquer documento apto a respaldar tal alegação, deixando de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado (CPC 373 I).
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos apelos do autor e da primeira ré.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 1.153; CPC, arts. 1.009, § 1o, e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 04.04.2018 (Tema 988); TJDFT, Acórdão no 1831299, 0709926-91.2020.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 20.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1427308, 0725736-09.2020.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 26.05.2022.